Tribunal: CARF
Processo: 10830.911173/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10830.911173/2011­05
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.687 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
5 de março de 2020
Matéria
COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS
Recorrente
TEMPO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO­CALENDÁRIO 2007
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO PAGO A MAIOR
Deve ser homologada a compensação nos casos em que houve auto de
infração impondo a cobrança de débitos, relativamente ao mesmo ano­
calendário, sem que tenha havido a dedução dos valores recolhidos, no
mesmo período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.911173/2011-05
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14­49.234, da 5a Turma
da DRJ/Rpo que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação pleiteada através
de PER/DCOMP n° 05179.11190.270608.1.3.04­3051.
Neste PER/DCOMP a ora recorrente pleiteou a compensação do crédito com
débitos de CSLL (estimativa), PIS e COFINS.
A ora recorrente apresentou a sua manifestação de inconformidade onde,
essencialmente, argumentou que:
Expõe ter se utilizado de crédito de pagamento indevido ou a maior quando o
correto seria saldo negativo de IRPJ, contudo, tal equívoco não retira o direito da
requerente de ver reconhecido o seu crédito e a efetiva compensação.
Reporta­se ao principio da estrita legalidade e defende que no processo
administrativo, deve prevalecer a verdade material e não a verdade formal que
fundamenta o processo judicial.
Cita doutrina e julgados administrativos.
Em seu voto, a DRJ argumenta que, de fato, a IN SRF 600/2005, citada para
enquadramento legal, no despacho decisório (fl 337), fora revogada pela IN RFB 900/2008 e
que:
Em sendo regra meramente interpretativa dos dispositivos legais vigentes, a
nova determinação contida no art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica­se
imediatamente aos fatos pretéritos pendentes, a teor do art. 106, I, do CTN. Nesse
sentido, dispôs a Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT no 19, de 08/12/2011:
Como se vê, a diferença recolhida indevidamente e/ou a maior, a título de
estimativa, não deve integrar o saldo negativo, porque corresponde a indébito a ser
objeto de utilização mediante transmissão de declaração de compensação específica
(PGIM).
Neste contexto, resta superada a motivação apontada no Despacho Decisório
para não homologação da compensação, devendo­se prosseguir na sua análise com a
natureza ali indicada.
No caso, trata­se de crédito com origem em pagamento de estimativa de IRPJ
(cod 2362) do PA dezembro de 2007.
Argumenta que, conforme consta de fl. 32, para dezembro/2007 foi apurada
antecipação devida de R$ 1.043,86, igual valor apresentado na DCTF e, também, como
imposto de renda a pagar na ficha 12A da DIPJ. No entanto, a ora recorrente efetuou um
recolhimento no valor de R$7.968,69.
No entanto, segundo o relatório:
Ocorre que, consultas aos sistemas informatizados indicam que, para o ano­
calendário de 2007 (entre outros), foi lavrado Auto de Infração no processo
10830.016515/2010­92, por meio do qual foi imputada a ocorrência de omissão de
receitas e formalizada exigência de IRPJ devido no ajuste final e de multa isolada
por falta de recolhimento do IRPJ sobre as bases de cálculo estimada.
...
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.911173/2011­05
Acórdão n.o 1001­001.687
S1­C0T1
Fl. 3

3
Referida autuação, relativamente ao ano­calendário de 2007, foi integralmente
mantida em julgamento de primeira instância por Acórdão de no 05­32.933 da 4a
Turma de Julgamento da DRJ/Campinas (atual 15a Turma da DRJ RPO ­CPS).
...
No âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), foi
exarado Acórdão de no 920.837, em sessão de 10/04/2012, no sentido de (i) por
unanimidade de votos, Não Conhecer do Recurso por reaproveitamento dos tributos
pagos na ARCEL, arguido da tribuna, (ii) por maioria de votos, Negar provimento
em relação ao mérito, (iii) por unanimidade de votos, desqualificar a multa de ofício
para 75% (iii) e, por maioria de votos, dar provimento em relação à multa isolada.
O processo está em grau de recurso especial. Assim, concluiu:
Embora o CARF tenha afastado a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa, vê­se que, no mérito, foi mantida a autuação em razão da qual, como
visto acima, foi alterada, entre outros valores, a base de cálculo do IRPJ de 2007,
inclusive das estimativas mensais, e lançados tributos devidos no ajuste final.
Portanto, ainda que, na autuação, não tenha sido deduzido o valor total do
DARF relativo a dezembro/2007, mas apenas a parcela declarada em DCTF,
arredondada para R$ 1.044, não existe certeza e liquidez do direito creditório
pretendido no presente processo, pois não é possível afirmar que houve antecipação
ou recolhimento a maior de IRPJ no ano­calendário de 2007. Na verdade, houve
recolhimento a menor do que o valor apurado como devido ao final do período, tanto
que formalizado Autos de Infração. E, enquanto há discussão acerca da base de
cálculo, não há que se falar em pagamento indevido ou a maior.
Somente se o Auto de Infração IRPJ fosse considerado improcedente por
decisão definitiva ou se a contribuinte recolhesse integralmente o valor nele lançado
(sem aproveitar as antecipações efetuadas e pretendidas como crédito nestes autos) é
que poderia se cogitar de eventual sobra de recolhimento a ser admitido como
crédito. Mas, como visto, a autuação relativamente a IRPJ de 2007 foi mantida em
decisão de primeira instância e, no mérito, também mantida no CARF, encontrando­
se os autos aguardando apreciação de recurso especial.
A ciência eletrônica deu­se 08/04/2014 (fl 375), tendo a recorrente
apresentado o recurso voluntário em 17/04/2014 (fl. 377).
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, e
que apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72,
portanto dele eu conheço.
Em síntese, a recorrente, em relação à decisão da DRJ, argumenta que:
A fundamentação adotada na decisão ora recorrida deu­se no sentido que não há
como comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido em decorrência de autuação
posterior que acabou por alterar a base de cálculo do 1RPJ, ano­calendário 2007, bem
como as estimativas mensais.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Ora Julgadores, a própria decisão reconheceu que houve recolhimento a
maior, bem como que não a dedução integral do DARF recolhido quando da
autuação.
Portanto, o crédito pretendido neste processo é líquido e certo, eis que os
valores posteriormente lançados ainda se encontram em discussão, portanto, não se
encontram definitivamente constituídos.
Por outro lado, ainda que assim não se entenda não há como indeferir o pleito da
Requerente pura e simplesmente, pois no caso de provimento de seu recurso e
cancelamento do crédito tributário constituído por intermédio do Auto de Infração não
mais poderá a Requerente aproveitar crédito que lhe é de direito.
Em sendo assim, no mínimo o presente processo deveria restar suspenso até a
decisão final a ser proferida no Processo Administrativo n° 10830.016515/2010­92.
A recorrente requer que seja dado provimento ao recurso ou,
alternativamente, que o processo seja suspenso até o julgamento do processo epigrafado.
Nota­se, que a resolução desta lide não está diretamente relacionada à
solução que será dada ao recurso especial com relação ao processo de n° 10830.016515/2010­
92, como se pode depreender da decisão da DRJ, novamente reproduzida, a seguir, com a
devida vênia:
Portanto, ainda que, na autuação, não tenha sido deduzido o
valor total do DARF relativo a dezembro/2007, mas apenas a
parcela declarada em DCTF, arredondada para R$ 1.044, não
existe certeza e liquidez do direito creditório pretendido no
presente processo, pois não é possível afirmar que houve
antecipação ou recolhimento a maior de IRPJ no ano­calendário
de 2007. Na verdade, houve recolhimento a menor do que o
valor apurado como devido ao final do período, tanto que
formalizado Autos de Infração. E, enquanto há discussão acerca
da base de cálculo, não há que se falar em pagamento indevido
ou a maior.
Na situação descrita, a recorrente, em caso de insucesso em seu recurso
contra o referido auto de infração, teria que efetuar o recolhimento integral dos valores
lançados.
Assim, o recolhimento efetuado pelo DARF correspondente ao mês de
dezembro de 2007, objeto do pedido de compensação nesta lide, é líquido e certo, posto que
não deduzido dos valores lançados no aludido auto de infração.
Portanto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.911173/2011­05
Acórdão n.o 1001­001.687
S1­C0T1
Fl. 4

5

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital